Tribunal: STF
Processo: HC 242992
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Agravo regimental no habeas corpus. Art. 34 da Lei de Drogas. Sentença condenatória. Incompatibilidade do regime semiaberto com a prisão preventiva. Perda de objeto. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Agravo regimental prejudicado. 



    Referente à Petição nº 79.858/2024 (evento 8).



    Trata-se de agravo regimental da decisão negativa de seguimento ao writ impetrado contra decisão monocrática do Relator do HC 920.921/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ. 



    Na presente via, o Agravante assevera o cabimento do remédio constitucional e afirma que a legislação não condiciona a admissibilidade do writ ao exaurimento de outros meios ou à inexistência de vias especificas de impugnação. Repisa a tese de incompatibilidade da prisão preventiva do paciente com o regime prisional fixado na sentença. Requer o provimento do recurso, para concessão da ordem de habeas corpus (evento 8).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator - decisão do Relator do HC 920.921/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ – hostiliza o indeferimento em parte do pedido de liminar formulado no HC 2151800-07.2024.8.26.0000.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que, em 8.8.2024, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 2151800-07.2024.8.26.0000, pela concessão da ordem em parte para convalidar a liminar que determinou a transferência do paciente para estabelecimento penal compatível com o regime semiaberto. 



     A superveniência de decisão colegiada de mérito da Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Nessa linha, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (RHC 217.424-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo regimental (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente